Tribunal: TJMT
Processo: 0036083-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036083-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AURELINA AIDE DO CARMO - CPF: 070.093.481-20 (APELANTE), JOSE PIRES DE ANDRADE - CPF: 004.734.721-04 (ADVOGADO), ATALIBA CAMARGO FILHO - CPF: 106.817.601-68 (APELADO), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA PARREIRA - CPF: 024.562.721-96 (ADVOGADO), IVONETE OJEDA CAMARGO - CPF: 326.014.411-00 (APELADO), ATALIBA CAMARGO FILHO - CPF: 106.817.601-68 (APELANTE), IVONETE OJEDA CAMARGO - CPF: 326.014.411-00 (APELANTE), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA PARREIRA - CPF: 024.562.721-96 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), THEMIS PIRES DE ANDRADE - CPF: 387.930.751-20 (ADVOGADO), AURELINA AIDE DO CARMO - CPF: 070.093.481-20 (APELADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), JOSE PIRES DE ANDRADE - CPF: 004.734.721-04 (ADVOGADO), THEMIS PIRES DE ANDRADE - CPF: 387.930.751-20 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA PARREIRA - CPF: 024.562.721-96 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE URBANO DO CARMO (APELANTE), ESPÓLIO DE URBANO DO CARMO (APELADO), AURELINA AIDE DO CARMO - CPF: 070.093.481-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE URBANO DO CARMO representado por sua inventariante AURELINA AIDE DO CARMO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE REQUERIDA.

E M E N T A

APELAÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETORNO DE IMÓVEL AO STATUS QUO ANTE – CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – EXISTÊNCIA – RECONHECIMENTO EM DEMANDAS DE USUCAPIÃO E DE DESPEJO CONEXAS – EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO SEM MÉRITO – MANUTENÇÃO DA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – IMUTABILIDADE NÃO GARANTIDA – INSEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO – PEDIDOS PROCEDENTES – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PARTE REQUERIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO EM PARTE.

1- Por mais que decidido pelo despejo da parte requerida do imóvel em processo conexo, ainda persiste a pretensão, em especial, de imposição de obrigação de que cessem a realização de qualquer reforma, recolocando grade anteriormente removida e, no mérito, a procedência dos pedidos, com a determinação de retorno do bem ao seu estado anterior.

2- Há interesse no recurso da parte autora, pois, mantida a sentença sem mérito, entende-se que a liminar perecerá, pois não haveria coisa julgada material. Não pode o juiz extinguir o feito sem mérito e manter a liminar deferida.

3- Sendo o entendimento de que deve ser prolatada decisão de mérito, certamente que a pretensão da parte requerida em seu recurso, de revogar a liminar, não prospera, já que sucumbente tanto na ação de usucapião por ela ajuizada, quanto na ação de despejo contra ela ajuizada.

4- Quanto à justiça gratuita, entendo que tem direito a parte requerida, pois demonstrou que sequer é obrigada a declarar imposto de renda, tal como juntado neste feito.

5- Certamente que, em havendo alteração da situação financeira ou fato novo, pode a parte autora demonstrar nos autos, já que a questão referente à justiça gratuita não preclui.

6- As custas, despesas e honorários devem ser arcados pela parte requerida, já que sucumbente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022